Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. ART. 239 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE DIVÓRCIO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CÔNJUGE VIRAGO. AGENTE FINANCEIRO. CUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Afasta-se a revelia na hipótese do acesso do patrono da parte ré ao sistema informatizado sem a juntada de petição e ausente o poder especial de receber citação no instrumento procuratório, não configurado, portanto, o comparecimento espontâneo de que trata o art. 239, §1o do CPC.
2. A prova de que o réu requereu junto ao agente financeiro a exclusão do nome da autora do contrato de financiamento demonstra o cumprimento de cláusula prevista na escritura de divórcio pelo obrigado, de modo que a negativa da instituição financeira em alterar as partes do contrato de financiamento de imóvel adquirido pelo casal não impõe ao réu encontrar uma alternativa que não foi previamente ajustada pelos divorciantes.
3. A inscrição do nome da parte em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral in re ipsa, ou seja, a ofensa ao patrimônio moral da ofendida ocorre de forma presumida.
4. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso do réu.